Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017301-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Consórcio, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (EMBARGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 525 DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO – INADIMPLÊNCIA NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA –

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO VEDADO –

CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Esta alega que o aresto é obscuro ao afirmar a legitimidade do pedido de compensação ante a inadimplência do embargado e ao mesmo tempo não autorizar sua realização visto que não foi suscitada durante o processo de conhecimento.

Aduz que “
o Embargado ingressou com a ação contra a Embargante em 08/12/2015, enquanto a contestação foi oferecida em 15/02/2016, oportunidade em que havia somente UMA parcela inadimplida, qual seja, aquela com vencimento em 18/01/2016 (vide Extrato Financeiro ID nº 52020014, pág. 1 do processo principal). Considerando que o inadimplemento do Embargado era pontual quando da apresentação da contestação, era impossível que fosse realizado o pedido de compensação naquele momento”
(ID. 186500695, pág. 3).

Requer a complementação do julgado para que se esclareça sobre a viabilidade de considerar preclusa a pretensão de compensação quando no momento da apresentação da defesa não se evidenciava o não pagamento do débito.

Sustenta que o embargado nunca negou que havia parcelas a pagar, mas sempre ocultou o inadimplemento, apesar de dizer textualmente que não tinha interesse em se furtar dessa obrigação.

Ressalta que devem ser observados os artigos 368 e 369 do Código Civil, que permitem a compensação.

Contrarrazões do embargado no ID. 187847174.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento, para o que não se prestam os Embargos de Declaração, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou com clareza no aresto que na Impugnação ao Cumprimento de Sentença o executado pode arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Contudo, durante o trâmite da Ação a então agravante nunca suscitou essa matéria (inadimplência). Ainda que na contestação apenas uma parcela estivesse em aberto, isso deveria ser informado. No mais, no curso da lide outras também deixaram de ser pagas, situação não explicitada pelo embargante, informação que

podia ser prestada durante a fase de conhecimento.

Portanto, apesar de legítimo o direito ao recebimento, que, se ainda estiver no prazo, pode ser pleiteado em demanda autônoma, não há como admiti-lo em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, visto que se trata de causa anterior à coisa julgada, o que não significa violação aos artigos 368 e 369 do Código Civil, pois em momento algum negou-se o direito material à compensação, apenas que a pretensão deveria ser exercida por outra via processual.

Por conseguinte, ante a própria desídia da embargante em não trazer esse dado aos autos, ônus que lhe competia já que é do seu interesse o recebimento da quantia devida, não há como impor a compensação nesta etapa da lide, sob pena de violação à coisa julgada e reabertura de discussões ausentes na fase de conhecimento.

Assim, é evidente o propósito da embargante de rediscutir o mérito, porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017).

(...)
8. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023